Tribunal: TJMT
Processo: 1020975-80.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020975-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT POR PRÁTICA ABUSIVA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DO VALOR DA PENALIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 25, VI, DO DECRETO Nº 2.181/1997. REDUÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição de ensino superior contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo multa administrativa de R$ 12.500,00 aplicada pelo PROCON/MT, em razão de prática abusiva contra consumidor. O pedido recursal busca a nulidade da sentença e do processo administrativo ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a decisão administrativa do PROCON/MT carece de motivação ou incorreu em indevida inversão do ônus da prova; (iii) verificar se houve infração ao Código de Defesa do Consumidor; e (iv) determinar se a multa aplicada observou os critérios de proporcionalidade e se caberia a aplicação de atenuantes previstas no Decreto nº 2.181/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula quando enfrenta de forma fundamentada as teses centrais, ainda que não acolha os argumentos da parte, atendendo ao art. 489 do CPC e à jurisprudência consolidada do STJ.

4. A decisão administrativa do PROCON/MT é válida quando contém fundamentação legal e fática para aplicação da sanção, sendo legítima a inversão do ônus da prova diante da inércia do fornecedor regularmente notificado.

5. A exigência de documentos desnecessários para a colação de grau configura prática abusiva, vedada pelo art. 39 do CDC, caracterizando infração administrativa.

6. O controle judicial sobre sanções administrativas limita-se à legalidade, não alcançando o mérito, salvo em caso de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica na fixação da multa de R$ 12.500,00.

7. A multa deve observar critérios do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/97, sendo legítima a fixação que considera gravidade da infração, vantagem obtida e porte econômico do fornecedor.

8. A retroatividade da norma mais benéfica impõe a aplicação da atenuante introduzida pelo Decreto nº 10.887/2021 (adesão ao consumidor.gov.br), reduzindo o valor final da multa.

9. A sucumbência é recíproca, pois a apelante obteve êxito parcial, impondo-se a condenação proporcional de ambas as partes em custas e honorários, fixados nos termos do art. 85, § 2º, e do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O processo administrativo sancionador do PROCON/MT é válido quando motivado e observado o contraditório, sendo legítima a inversão do ônus da prova diante da inércia do fornecedor. 2. Configura infração ao Código de Defesa do Consumidor a exigência de documentos que dificultem injustificadamente a colação de grau de aluno. 3. O controle judicial de multas administrativas limita-se à análise da legalidade, não abrangendo o mérito da escolha do valor, salvo desproporcionalidade manifesta. 4. A adesão ao consumidor.gov.br constitui circunstância atenuante retroativa aplicável a processos administrativos sancionadores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 86 e 489, § 1º; CDC, arts. 39 e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 25, III e VI, e 28; Decreto nº 10.887/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.471.786/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Anhanguera Educacional Participações S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal opostos pela apelante, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Na sentença, o embargante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “para suprir a omissão relativa à análise das atenuantes previstas no art. 25, VI, do Decreto nº 2.181/97, complementando a fundamentação da decisão, sem, contudo, conferir efeitos modificativos imediatos ao julgado” (Id. 307819393).

Em suas razões recursais, a apelante alega nulidade da sentença, por suposta violação ao art. 489, § 1º, incisos I e III, do CPC, argumentando que a fundamentação seria genérica e não teria considerado as particularidades da reclamação administrativa.

Sustenta, ainda, ausência de motivação da decisão administrativa que aplicou a penalidade, bem como indevida inversão do ônus da prova.

Defende a inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, alegando que a instituição educacional teria cumprido integralmente as obrigações contratuais assumidas.

Ressalta a desproporcionalidade da multa aplicada, por não terem sido observados os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, sobretudo quando comparada a penalidades impostas em casos análogos envolvendo empresas como Americanas e LG, que teriam recebido tratamento diferenciado.

Aduz, ainda, a necessidade de aplicação das atenuantes previstas no art. 25 do Decreto nº 2.181/1997, especialmente: i) a adoção de providências para minimizar os efeitos do ato lesivo (inciso III), e ii) a adesão à plataforma consumidor.gov.br (inciso VI, incluído pelo Decreto nº 10.887/2021).

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os embargos à execução, com a consequente declaração de nulidade do processo administrativo nº 51.001.001.14-0013176, ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada.

Nas contrarrazões, o Estado apelado sustenta a inexistência de nulidade na sentença, por reputá-la devidamente fundamentada. Defende, ainda, a legalidade e regularidade do processo administrativo, cuja decisão, segundo alega, teria sido suficientemente motivada, além de destacar a impossibilidade de o Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo, salvo em casos de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade. Por fim, afirma que a multa aplicada mostra-se proporcional, uma vez que observou os parâmetros legais e os princípios constitucionais aplicáveis (Id. 307819399).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção, diante da inexistência de interesse público relevante na lide (Id. 317077892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Estadual.

A controvérsia origina-se de reclamação formulada por aluno de instituição de ensino superior, que relatou impedimento à sua colação de grau em razão da exigência, pela universidade, de reapresentação de documentos já entregues. O PROCON/MT entendeu que a conduta caracterizou prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e aplicou multa administrativa à instituição.

A apelação impugna a legalidade da sanção administrativa, a validade do processo sancionador, a proporcionalidade da multa aplicada e requer a aplicação de atenuantes previstas no Decreto nº 2.181/97.

1. DA PRELIMINAR

1.1. Alegação de ausência de fundamentação da sentença

A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica.

Sem razão.

A sentença enfrentou de forma clara as teses relativas à legalidade do ato administrativo, à inversão do ônus da prova e à proporcionalidade da sanção. O fato de o juízo não ter acolhido os argumentos da parte não configura nulidade, nos termos do art. 489 do CPC.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. Legalidade do processo administrativo

A apelante alega nulidade do processo administrativo por ausência de motivação e por inversão indevida do ônus da prova.

Todavia, a decisão administrativa proferida pelo PROCON/MT está devidamente motivada, com clara exposição dos fundamentos legais e fáticos que ensejaram a sanção. A infração apurada consistiu na exigência de reapresentação de documentos como condição para colação de grau e na ausência de resposta à convocação do SNDC.

A inversão do ônus da prova foi legítima, diante da inércia da instituição de ensino, que deixou de apresentar defesa e de comparecer à audiência conciliatória. Dessa forma, incide a presunção de legitimidade do ato administrativo, não elidida pela parte embargante.

2.2. Infração ao Código de Defesa do Consumidor

A conduta de condicionar a colação de grau à reapresentação de documentos configura prática abusiva, vedada pelo art. 39 do CDC. A instituição não demonstrou a legalidade de sua conduta nem afastou a presunção de veracidade do ato administrativo.

2.3. Proporcionalidade da multa

A multa foi fixada com base nos critérios legais do art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto nº 2.181/97. Inicialmente arbitrada em R$ 15.000,00, foi reduzida a R$ 10.000,00 pela aplicação da atenuante de primariedade. Com a aplicação de agravante prevista no art. 26, IV, do Decreto, foi majorada para R$ 12.500,00.

O valor da penalidade se mantém dentro dos parâmetros legais e não há desproporcionalidade que justifique intervenção judicial no mérito administrativo.

2.4. Aplicação da atenuante prevista no art. 25, VI, do Decreto nº 2.181/97

A adesão da instituição à plataforma consumidor.gov.br está comprovada. O Decreto nº 10.887/2021 incluiu o inciso VI ao art. 25 do Decreto nº 2.181/97, prevendo tal adesão como circunstância atenuante.

Tratando-se de norma mais benéfica, admite-se sua aplicação retroativa, motivo pelo qual a multa deve ser reduzida para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença fixou honorários advocatícios em favor do Município, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Embora a apelação tenha sido parcialmente provida para redução do valor da multa, tal modificação decorre da aplicação de atenuante superveniente, sendo certo que o Município decaiu de parte mínima do pedido.

Aplica-se, portanto, o art. 86, parágrafo único, do CPC, de modo que se mantêm, assim, os honorários fixados na sentença, não sendo devidos honorários à parte embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, apenas para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, em razão da incidência da atenuante prevista no art. 25, VI, do Decreto nº 2.181/97 (adesão à plataforma consumidor.gov.br).

Mantêm-se os honorários advocatícios fixados na sentença, exclusivamente em favor do Município, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Custas processuais na forma da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025